Tribunal: TJMT
Processo: 1045333-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045333-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO SANTINO DA SILVA - CPF: 302.661.901-97 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TEMA 973 E SÚMULA 345 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposta para execução de créditos decorrentes do terço constitucional de férias, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV e

arquivamento do feito, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais,
mesmo após requerimento expresso do exequente e a ausência de impugnação pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que ausente impugnação, conforme entendimento firmado no Tema 973 e Súmula 345 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o REsp 1.648.498/RS sob o rito dos repetitivos (Tema 973), firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo quando não impugnados.

A Súmula 345 do STJ dispõe que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

A decisão de primeiro grau, ao deixar de fixar honorários mesmo após provocação expressa da parte e sem demonstrar distinção fática do precedente, configura ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1o, VI, do CPC.

O precedente firmado no Tema 973 possui efeito vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, não
havendo justificativa para sua inobservância no caso concreto.

Jurisprudência do próprio TJMT corrobora a obrigatoriedade da fixação de honorários em hipóteses semelhantes, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

A fixação da verba honorária deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, considerando-se o valor do débito em execução e os critérios legais, sendo razoável a fixação em 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos cumprimentos individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que ausente impugnação.

A ausência de fundamentação sobre precedente vinculante invocado pela parte configura nulidade da decisão, nos termos do art. 489, §1o, VI, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve seguir os percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 489, §1o, VI; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.498/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
Seção, j. 27.11.2019 (Tema 973); STJ, Súmula 345; TJMT,
AgRg
1026034-12.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2024; TJMT, AI 1003941-55.2023.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por FRANCISCO SANTINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença no 1045333-12.2024.8.11.0041, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinou a expedição de RPV e o arquivamento dos autos, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, o apelante ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, buscando receber créditos relativos ao terço de férias constitucional a que faz jus como servidor público efetivo, titular do cargo de "Professor da Educação Básica".

Em sua petição inicial, o apelante requereu expressamente a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes do Tema Repetitivo 973 do STJ, independentemente de impugnação pelo executado.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

O apelante manifestou-se nos autos requerendo a homologação dos cálculos apresentados e reiterando o pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do Tema 973 do STJ.

O juízo
a quo
proferiu sentença homologando os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição de RPV e o arquivamento dos autos, sem, contudo, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais requeridos.

Inconformado, o apelante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do Tema 973 do STJ. Os embargos foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença recorrida é omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; b) o Tema Repetitivo 973 do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de
sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados; c) não há nos autos distinção fática daquela considerada relevante para a formação do precedente, que permita ao órgão julgador se afastar do precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos; d) a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, em consonância com o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nos moldes da Súmula 345 e do Tema 973, ambos do STJ.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de I
d
197796151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, na ausência de impugnação.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.648.498/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 973), firmou a seguinte tese:

"O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

A Súmula 345 do STJ, por sua vez, estabelece que
"são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas"
.

No caso em análise, verifica-se que o apelante ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, buscando receber créditos
relativos ao terço de férias constitucional a que faz jus como servidor público efetivo.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o juízo
a quo

homologado os cálculos apresentados pelo exequente, determinado a expedição de RPV e o arquivamento dos autos, sem, contudo, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais requeridos.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 973, são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados pela Fazenda Pública.

Nesse sentido, o STJ consignou que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva que motivaram a edição da Súmula 345 permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil. Assim, inexistindo mudança normativa, quando comparados os referidos diplomas legais, e inalteradas as premissas processuais, mantém-se a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ.

Importante destacar que a tese jurídica firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos enseja a vinculatividade em todos os processos individuais e coletivos que versem sobre questão idêntica, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ademais, não há nos autos distinção fática daquela considerada relevante para a formação do precedente, que permita ao órgão julgador se afastar do precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos.

Nesse contexto, o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo apelante, não demonstrou a existência de distinção fática dos autos em relação ao precedente invocado, o que configura ausência de fundamentação da decisão.

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou em casos análogos:

"EMENTA
-
RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUMULA 345 DO STJ. TEMA 973 STJ. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEGUNDO
GRAU. DECISÃO REFORMADA APÓS ADESÃO AO VOTO DE DIVERGENCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em sede de cumprimento individual de sentença de título executivo proveniente de ação coletiva (TEMA 973/STJ e SUM. 345/STJ), ainda que não oposto embargos de declaração contra decisão que não fixou a verba, por se tratar de matéria de ordem pública
.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10260341220238110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2024
- destaquei
)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COLETIVA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DEVIDO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O entendimento do STJ é firme no sentido do cabimento de honorários advocatícios em execuções individuais de ações coletivas, independentemente de impugnação. Tal entendimento não vai contra a norma insculpida no art. 85, § 7o, do CPC, conforme já decidido também
pelo STJ no Tema 973, sob o rito dos recursos repetitivos
. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - AI: 10039415520238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2023
– destaquei.
)

Portanto, em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 973 e na Súmula 345, bem como à jurisprudência desta Corte, são devidos honorários advocatícios no presente cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não tenha havido impugnação.

Quanto ao percentual dos honorários advocatícios, deve-se observar o disposto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, que estabelece:

"§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente."

Considerando o valor da execução e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito em execução.

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito em execução, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, em consonância com a Súmula 345 e o Tema 973, ambos do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025